Tribunal: STF
Processo: HC 73171
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  No tocante  a pretendida  insuficiência de  prova para a
condenação,  não e o "habeas  corpus" o meio habil para o aprofundado
reexame dos elementos probatorios que levaram a essa condenação.
          -  Improcedencia das  alegações  de nulidades  do processo,
quanto  a nomeação  do defensor  dativo, a  decretação de  revelia, a
ausência de pericia e a fixação da pena.
          "Habeas corpus" indeferido.